Tribunal: TCU
Processo: 032.062/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO. Acompanhamento de recolhimento parcelado referente às seguintes dívidas: Aplicação de Multa a Responsável - Processo 029.557/2016-0 - Acórdão AC-2917/2019-PL, item 9.5

Inteiro teor:
Acórdão 846/2024-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno, c/c o enunciado 145 da Súmula da Jurisprudência predominante do TCU, em autorizar a unidade instrutiva competente a apostilar o Acórdão 378/2024-TCU-Plenário Câmara, proferido no processo a seguir relacionado, para fins de correção de erro material abaixo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, mantendo-se os demais termos do instrumento legal, ora retificado: Onde se lê: (...) "autorizar, a Maximiliano Silva Magalhães (XXX.082.187-XX), o recolhimento da multa que lhe foi aplicada (item 9.5 do Acórdão 2917/2019-TCU-Plenário ) aos cofres do Tesouro Nacional em 7 (sete) parcelas mensais, como solicitado, atualizada" (...) Leia-se: (...) "autorizar, a Maximiliano Silva Magalhães (XXX.082.187-XX), o recolhimento da multa que lhe foi aplicada (item 9.5 do Acórdão 2917/2019-TCU-Plenário ) aos cofres do Tesouro Nacional em 36 (trinta e seis) parcelas mensais, como solicitado, atualizada". 1. Processo TC- Processo 032.062/2023-0 (RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO) 1.1. Responsável: Maximiliano Silva Magalhaes (XXX.082.187-XX). 1.2. Interessados: Alvo Eventos Ltda (75.431.734/0001-24); Congresso Nacional (vinculador); Partners TI Informática e Distribuição Ltda. (08.714.136/0001-75). 1.3Entidade: Conselho Federal de Enfermagem. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação (AudGovernanca). 1.7. Representação legal: Mariana de Carvalho Nery (41.292/OAB-DF) e Huilder Magno de Souza (18.444/OAB-DF), representando Maximiliano Silva Magalhaes. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.